Tribunal: STF
Processo: HC 72984
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-23
Data de publicação: 1996-04-23

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  TRIBUNAL  DO JÚRI.  CONDENAÇÃO POR
HOMICÍDIO.  ALEGAÇÃO   DE  EXISTIREM   DUAS  VERSÕES   EM  RELAÇÃO  À
PARTICIPAÇÃO  DO  PACIENTE NO  EVENTO  CRIMINOSO. ADOÇÃO  DA  TESE DA
AUTORIA. REEXAME DE PROVAS.
          Ainda  que se  pudessem divisar  duas versões  em relação à
participação  do paciente  no  evento criminoso,  a  circunstância de
haver  sido acolhida  a da autoria  não torna  passível de anulação o
julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  baseado  em  dados probatórios
trazidos  por depoimentos  das demais  testemunhas, pela confissão do
paciente e pelo laudo de exame de corpo de delito.
           Não  é  o   habeas  corpus  sede   própria  para  o  exame
aprofundado de provas.
           Habeas corpus indeferido.